Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709882-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALCINO VIEIRA DA CONCEICAO IMPETRANTE: ALISSON FERRAZ OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALISSON FERRAZ OLIVEIRA em favor de ALCINO VIEIRA DA CONCEIÇÃO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 56883066). É o relatório. Ciente do documento juntado no Id 56913067. No entanto, mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a manutenção da segregação cautelar do paciente não se pautou apenas na sua situação de saúde. Ademais, o tratamento pode ser feito dentro do estabelecimento prisional. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR